Tribunal: TJES
Processo: 5003254-30.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003254-30.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CAMPOS MOURA GOMES e outros (2)
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr.Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003254-30.2025.8.08.0030

RECORRENTES:
ITAÚ UNIBANCO S/A
e MARIA DA PENHA CAMPOS MOURA GOMES

RECORRIDOS:
ITAÚ UNIBANCO S/A
e MARIA DA PENHA CAMPOS MOURA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM ANUÊNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA. FRAUDE CONSTATADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado, determinando: a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 55344180; a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 2.957,14; e o pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

A instituição financeira recorrente alega preliminarmente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais por necessidade de perícia e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a validade da contratação digital, pleiteando a improcedência dos pedidos. A autora, em recurso adesivo/concorrente, busca unicamente a majoração da verba indenizatória a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há necessidade de prova pericial grafotécnica ou audiência de instrução que afaste a competência dos Juizados Especiais ou configure cerceamento de defesa; (ii) analisar se houve a efetiva anuência e contratação do empréstimo digital por parte da consumidora; e (iii) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro, bem como se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial é desnecessária por existirem nos autos elementos documentais suficientes para aferir a higidez da contratação eletrônica. O indeferimento de provas inúteis insere-se no livre convencimento motivado do magistrado e não configura cerceamento de defesa.

Embora o banco tenha apresentado cédula de crédito bancário assinada digitalmente, a verificação no sistema certificador indicado (BRy Tecnologia) resultou em não reconhecimento da assinatura eletrônica da autora. Inexistindo outras provas de livre manifestação de vontade ou de repasse efetivo do crédito, configura-se falha na prestação do serviço e ausência de contratação válida (CPC, art. 373, II).

Sendo a instituição financeira também vítima de fraude perpetrada por terceiro no ambiente eletrônico, afasta-se a má-fé imediata, impondo-se a reforma da sentença para que a devolução dos descontos ocorra sob a forma simples, e não em dobro.

A retenção indevida de verba alimentar em proventos de aposentadoria ultrapassa o mero dissabor. O patamar de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo originário atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, vedando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do requerido provido parcialmente.

Tese de julgamento:
"1. O não reconhecimento da validade de assinatura eletrônica por sistema certificador indicado no contrato, associado à falta de comprovação de proveito econômico ou repasse de valores ao consumidor, acarreta a nulidade do negócio jurídico por ausência de consentimento. "2. Caracterizada a ocorrência de fraude praticada por terceiro em ambiente virtual na contratação de empréstimo consignado, ausente a má-fé imediata da instituição financeira que também restou lesada, a devolução de descontos indevidos deve ser efetuada sob a modalidade simples. "3. Os descontos indevidos e sucessivos em proventos de aposentadoria decorrentes de empréstimo consignado nulo violam a dignidade do consumidor e comprometem sua verba alimentar, ensejando reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II, art. 405 e art. 487, I;

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14;

Código Civil (CC), art. 398, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1242313/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02.08.2018, DJe 08.08.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DA PENHA CAMPOS MOURA GOMES
e o requerido
ITAÚ UNIBANCO S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR A NULIDADE do empréstimo consignado de nº 55344180, conforme ID 69587360, devendo a ré se abster de realizar cobranças referente a este empréstimo; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento da Repetição de Indébito à autora, em dobro, no importe de R$ 2.957,14 (dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, ressalvado o direito da autora de comprovar valores descontados após o ajuizamento da ação; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; d) RATIFICAR a liminar de ID 65459220”
.

Em sede recursal (ID’s 18455727 e 18455729), o requerido ITAÚ UNIBANCO reitera a preliminar de incompetência do juizado especial, bem como cerceamento de defesa. No mérito, menciona a validade da contratação, bem como ausência de danos materiais e morais. A autora busca a majoração dos danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 18455735 e 18455737.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Inicio a análise pelo recurso do ITAÚ UNIBANCO
:

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Em relação ao cerceamento de defesa, da mesma forma, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova oral para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva da parte autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora afirma não ter realizado qualquer renegociação com o requerido, sendo que em contrapartida o mesmo anexa o contrato de ID 18455713 para justificar os descontos realizados.

Pois bem. Me atentando para o documento anexado ao ID 17704216 – Cédula de Crédito Bancário nº 55344180, datado de 01/07/2021, verifico que foi realizado na modalidade digital.

Ocorre que, no referido documento consta apenas a assinatura da autora de forma digital, com a seguinte informação
“Documento assinado eletronicamente e certificado pela BRy Tecnologia – bry.com.br”
. Em consulta ao próprio site
https://verifica.bry.com.br/
, observa-se que a assinatura não foi reconhecida:

Não há outros meios de prova que comprovem a livre manifestação de vontade da autora em realizar a referida renegociação, lembrando que cabia ao requerido comprovar tal fato, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, diante dos elementos ora mencionados, entendo como o magistrado de primeiro grau para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 55344180, com devolução de forma simples dos valores descontados.

Comungo do entendimento de que nos casos onde o agente financeiro também é vítima de fraude, os descontos devem ocorrer de forma simples, face a ausência de má-fé, eis que o banco também é enganado por terceiros.

Quanto aos danos morais, v
erifico a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
,
objeto de irresignação da parte autora
, me parece que a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, não há que se falar em compensação, considerando que a autora anexou os extratos da CEF e do Banco Bradesco (ID’s 18455703 e 18455704) demonstrando não ter recebido qualquer valor, inclusive, a TED de ID 18455715 sequer apresenta a data em que o valor de R$ 1.151,91 (um mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) teria supostamente sido creditado em conta de sua titularidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso do autor, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, para apenas determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples, mantendo o restante do julgado. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Sem condenação do requerido em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5003254-30.2025.8.08.0030

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado. Direito do Consumidor. Empréstimo consignado não reconhecido. Assinatura eletrônica não validada por sistema certificador. Falha na prestação do serviço bancário configurada. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. Repetição do indébito em dobro devida por ausência de engano justificável. Dano moral configurado
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00 por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recursos conhecidos e desprovidos.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Ementa: Direito do Consumidor. Recurso inominado. Empréstimo consignado não reconhecido. Assinatura digital inválida. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria. Repetição em dobro. Dano moral configurado. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado, determinando a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 55344180, a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 2.957,14, e o pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida face ao não reconhecimento da assinatura eletrônica por sistema certificador e (ii) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro e se cabível a majoração da verba fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistindo nos autos a validação da assinatura digital da autora pelo sistema certificador indicado (BRy Tecnologia), resta evidenciada a ausência de consentimento e manifestação livre de vontade, ensejando a nulidade do negócio jurídico e dos descontos dele decorrentes.

4. Os descontos indevidos e sucessivos em proventos de aposentadoria dão ensejo à repetição do indébito em dobro, uma vez que a conduta do banco de efetuar cobranças sem contrato válido não configura engano justificável, violando os ditames da boa-fé objetiva (CDC, art. 42, parágrafo único).

5. A retenção indevida de verba alimentar em benefício previdenciário atinge diretamente o mínimo existencial e a dignidade do consumidor idoso, ensejando reparação por danos morais, cujo quantum de R$ 5.000,00 atende perfeitamente aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Condenação do requerido recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Condenação da autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal